Tribunal: TJES
Processo: 5000247-74.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-74.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIA DOS SANTOS MARTINS DETTMANN e outros (2)
RECORRIDO: EUNICE DE FATIMA CHAVES DIAS FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000247-74.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
EUNICE DE FATIMA CHAVES DIAS

RECORRIDO:
ELIA DOS SANTOS MARTINS SCHULTZ, HELIO RAMILO MARTINS, CELIA MARTINS CAMPOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17179177, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos Recorridos/Autores, na qual imputam à Recorrente/Requerida a prática de atos difamatórios.
Por ocasião da audiência de conciliação, a parte requerida, apesar de devidamente citada e intimada, deixou de comparecer, acarretando para a mesma os efeitos da revelia, e por consequência, foi condenada ao pagamento de R$3.000,00 (três) mil a título de danos morais, para cada autor.

Irresignada, apresentou recurso inominado (ID 17179440), pugnando pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, alegando que motivo de força maior não conseguiu comparecer à audiência, pois acompanhou o seu marido no médico, tendo apresentado declaração de comparecimento (ID 17179434).

Contrarrazoes no ID 17179447, pugnando pela manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Verifica-se que a Recorrente fundamenta sua ausência em declaração de acompanhamento médico de seu cônjuge (ID 17179434). Ocorre que, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento acarreta a revelia, salvo se comprovada a ocorrência de força maior.

O acompanhamento de terceiros a consultas médicas, embora represente um dever moral e familiar, não constitui, por si só, impedimento absoluto e insuperável à prática de atos processuais.

Caberia à parte zelar pelo cumprimento do cronograma judicial ou, em caso de impossibilidade real, comunicar o juízo com a antecedência mínima necessária, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Colaciono julgado:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO
POSTERIORMENTE
, SEM INDICAÇÃO DA DOENÇA OU CID.
JUSTIFICATIVA
DESACOLHIDA.
REVELIA
CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006751929, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-05-2017) grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)